Tribunal: TJSP
Processo: 2364408-53.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas (Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06) – Insurgência contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de fundamentação idônea – Alegação ainda de que estão ausentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, aventando a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares alternativas – ADMISSIBILIDADE – A

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas (Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06) – Insurgência contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de fundamentação idônea – Alegação ainda de que estão ausentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, aventando a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares alternativas – ADMISSIBILIDADE – A segregação cautelar só se justifica caso demonstrada sua real imprescindibilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do CPP – No caso em testilha mostra-se adequada e suficiente a substituição da prisão cautelar por medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do CPP.
Convalidada a liminar, ordem concedida.